Tribunal: TJMT
Processo: 1008246-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008246-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A JUSTIFICAR O MANEJO DOS EMBARGOS, NA MEDIDA EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO O DEPÓSITO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INCISO II, DO CTN - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração, para serem viabilizados, reclamam o apontamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.

3. O inconformismo com os termos da decisão colegiada deve ser manejado em recurso próprio, que não se confunde com a estreita via dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Gráfica Print Industria E Editora Ltda

contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, à unanimidade, rejeitou anteriores embargos de declaração, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

Em suas razões recursais a embargante alega omissão com relação à aceitação da garantia e a possibilidade de emissão de CPEN.

Aduz que
“apesar do Executivo Estadual ter recusado a oferta da garantia, a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição impõe a apreciação Judicial sobre a legalidade, ou não, dessa recusa”.

Verbera que
“a não apreciação da questão traz inclusive sérios prejuízos à defesa da contribuinte, porquanto, a competência dos Tribunais Superiores (STJ e STF) é limitada às questões de direito, não podendo rever fatos e provas”

Esclarece que
“o pré-questionamento da questão à luz garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) e do princípio da legalidade (art. 5º, II da CF / 88), porquanto, a Resolução nº 76 do Colégio da Procuradoria-Geral do Estado enquanto este ato normativo infralegal não pode impedir a apreciação pelo Judiciário sobre a legalidade da recusa”

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado nas razões recursais.

O embargado, em suas contrarrazões, postulou pela rejeição dos aclaratórios (id.

179703174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso de embargos de declaração foi oposto ao fundamento de omissão no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, pois, no entender da embargante, não houve manifestação acerca da aceitação da garantia e a possibilidade de emissão de CPEN.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão à embargante.

Com efeito, da análise do acórdão embargado verifica-se que este abordou, satisfatoriamente, a temática objeto do recurso de apelação cível, inclusive, acerca da referida carta fiança oferecida, mas com aceite negado pela Fazenda Pública, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Vejamos:

“(...)Inicialmente, nota-se que o recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da possibilidade de suspensão do crédito tributário, mediante deferimento de antecipação de tutela.

Sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II”, “IV” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

VI – o parcelamento”. (sem grifos no original)

Entrementes, extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada, a concessão de liminar em ação mandamental e a

concessão de tutela de urgência em ação ordinária
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Neste contexto, leciona o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.

Igualmente, é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”.

Com efeito, no caso dos autos que se trata de ação anulatória, se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal,

é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, impedindo que o fisco ajuíze a execução fiscal.

No caso concreto, contudo, não se verifica, de plano a ilegalidade na constituição do crédito tributário, de sorte que, da análise do ato impugnado, não se constata ilegalidade flagrante, a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública; possível, então, unicamente, com o depósito integral e em dinheiro.

É certo que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova, estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

E, ainda, os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental.

Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução.

Verifico, todavia, que a parte recorrente não procedeu ao depósito integral, e em dinheiro, pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo esse o entendimento dos Tribunais Superiores:

(...) Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

No mesmo sentido, de acordo com o artigo 38, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, “a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida,
esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos
.”

Assim sendo, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II ou V, do CTN), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Com essas considerações, com fulcro no art. 932, IV, ‘b’, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento”.

Posteriormente, houve oposição de aclaratórios pelo embargante, no qual foram rejeitados,
in verbis
:

“(...) Imperioso registrar que, consoante entendimento pacífico do STJ, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Ademais, verifica-se que o ente estatal rejeitou a carta fiança oferecida em virtude de não preencher os requisitos de aceite, nos termos da Resoluções nº 76 do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado.

O que se observa nos autos é que a embargante utiliza-se dos embargos de declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido na apelação cível, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, por meio do presente recurso.

Com essas considerações,
rejeito
os aclaratórios, mantendo inalterada a decisão recorrida”.

Com a devida vênia, a questão posta em discussão foi devidamente analisada, não se vislumbrando, portanto, qualquer omissão.

É forçoso concluir que, a pretexto de esclarecer e integrar o julgamento anterior, na realidade pretende a parte embargante a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos declaratórios, com a reapreciação do que ficou decidido, o que não se revela possível.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC cabem embargos declaratórios nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, ou para retificação de erro material.

(....)

-
Evidencia-se, na hipótese, a pretensão de rediscussão da matéria, em razão do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que é vedado pela lei e pela pacífica jurisprudência.
- Embargos rejeitados
. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.203151-2/002, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2022, publicação da súmula em 14/02/2022) (negritei)

Apesar do entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que os embargos de declaração constituem instrumento formal do prequestionamento e cabimento dos recursos a eles destinados, o exame do julgado mostra que não tem razão a parte embargante, inexistindo, nele, qualquer vício.

Registro, por derradeiro, que, segundo o entendimento do colendo STJ,
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), sendo dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso.

Destarte, não se configurando nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023